Tribunal: CARF
Processo: 12266.723375/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723375/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.096 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
C.H. ROBINSON WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. O
instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CARGA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A inclusão de novas informações no sistema de controle de cargas não pode ser
classificada como retificação de informações já prestadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723375/2013-32
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Processo julgado em 19 de dezembro de 2022, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.038,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente identificada no Auto de Infração como atuando na condição de
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta a porta/agente de carga, foi autuada por atraso na prestação de informações de carga na
chegada no Porto de Manaus/AM.
Os atrasos referem-se aos Conhecimentos de Embarque Marítimo Masters, MBL
010.905.006.819.358 e 010.905.006.823.207, a bordo de embarcação marítima que teve seu
registro de atracação no Porto de Manaus, registrado no dia 24 de janeiro de 2009, às 23:03
horas.
A Autoridade Tributária autuou a Recorrente, com base na alínea e, inciso IV, do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, pelo descumprimento dos prazos previstos no
artigo 50, da Instrução Normativa no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Segundo o auto de infração, folha 6, houve retificação das informações prestadas
anteriormente, em data posterior ao registro da atracação do navio no porto em questão. Os
Conhecimentos de Embarque House, HBL 010.905.008.109.560 e 010.905.008.127.704, foram
informados apenas no dia 28 de janeiro de 2009, 4 (quatro) dias após a data da atracação,
referentes aos MBL 010.905.006.819.358 e 010.905.006.823.207, respectivamente.
Apesar da Autoridade Aduaneira tratar o fato como retificação de informação
prestada anteriormente, os dados da Tabela 1, do Auto de Infração, à folha 6, consigna que a
informação fora prestada apenas no dia 28/01/2009, e também na Impugnação ao Auto de
Infração, folhas 29 e 30, a Recorrente apresenta o que parecem ser extratos da informação do
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

Sistema de Carga, que consigna o seguinte registro “HBL INFORMADO APÓS O PRAZO DE
ATRACAÇÃO”.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, alegando apenas que os eventos ocorreram antes da vigência dos prazos do artigo 22,
da IN RFB no 800/2007, nos termos do seu artigo 50.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, assim julgou a Impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ no dia 06 de outubro de 2020,
através de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), e apresentou Recurso Voluntário no dia
05 de novembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário alega Prescrição Intercorrente, em razão do lapso de
tempo entre o lançamento do auto de infração e o julgado em primeira instância, apresenta
jurisprudência e cita doutrina.
Também alega ilegitimidade passiva, tendo em vista atuar como agente de carga,
e que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação de sua representada.
Argumenta que fez a inclusão dos HBL segundo as informações dos próprios
MBL já registrados, tendo cumprido suas obrigações como agente desconsolidadora de cargas.
Argumenta ainda, que nem a IN RFB no 800/2007, nem o Decreto-Lei no
67/1966, estabelecem penas para a retificação de informações prestadas dentro dos prazos
normativos, e que a presunção da Autoridade Aduaneira configura-se numa ilegalidade, por falta
de previsão legal.
A Recorrente também alega que o fato de ter tomado a iniciativa de apresentar a
retificação em questão configura a denúncia espontânea e que aplicar-se-ia o artigo 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966.
Argui pela desproporcionalidade e pela irrazoabilidade da punição, assim como
estaria sendo penalizado duplamente pelo mesmo fato.
Por fim, apresenta o seguinte requerimento:
“126. Requer a Recorrente sua notificação da data e horário em que a sessão de julgamento de
seu recurso será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as razões de fato e
de direito que justificam a improcedência do auto de infração em discussão, garantindo-se assim
seu direito ao exercício da ampla defesa, albergado no artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999,
bem como a legalidade e lisura do julgamento.
127. Ex positis, aguarda e confia a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso, para
o fim de julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal impugnado, declarando extinto o
crédito tributário em testilha, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional,
com o que estará aplicando esse ilustre colegiado medida de inteira,”
Este é o relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Da Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Assim está previsto na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”
Sem razão à Recorrente.
Da Prescrição Intercorrente
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que estabelece o Regimento
Interno do CARF, em seu artigo 45, inciso VI, do Anexo II, determina que é hipótese de perda
de mandato o conselheiro que deixar de observar súmula ou Resolução do Pleno da CSRF.
“Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o
disposto no art. 62;
(...)”
A súmula 11, do Pleno da CSRF estabelece o seguinte:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão
no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003”

Sendo assim, sem razão à Recorrente.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelo seus portos
de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através identificação das
diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa
de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”
Não cabe portanto a alegação que o agente de carga não possui qualquer
responsabilidade em praticar os atos que lhe são próprios junto às autoridades públicas, pois é
justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto está a motivação de contratação
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

de seus serviços pelos clientes, e pela natureza das informações que são prestadas às Autoridades
Aduaneiras.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021, atribui
à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a Administração Tributária, e como
podemos constatar abaixo afasta a ilegitimidade passiva no caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-009.806,
3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.

Da Ilegalidade da Aplicação da Multa por Retificação de Informação já
prestada
A multa aplicada em auto de infração refere-se a alínea e, do inciso IV, do artigo
107, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme reproduzido a seguir:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)”
A Solução de Consulta COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, estabelece que a
simples retificação de informações já prestadas não pode ser enquadrada como informações
prestadas fora do prazo, nos termos previstos na alínea e, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966.
“12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.”
No entanto, o que se depreende dos autos do processo é de que não se trata de
retificação de informação anteriormente prestada, mas sim de atraso na inclusão dos dados de
desconsolidação de carga, pela informação dos HBL, referentes aos Manifestos Master, já
identificados no relatório, tanto pela descrição dos fatos pela Autoridade Aduaneira, como pela
informação prestada pela Recorrente em sua Impugnação, também já relatada acima.
Sendo assim, não há como enquadrar o caso concreto no disposto na Solução de
Consulta COSIT no 2/2016, tendo em vista que a informação dos HBL fora dos prazos previstos
pela IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, em seus artigos 22 e 50, não pode ser
considerada como retificação de informações prestadas anteriormente, já que não se trata de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.096 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723375/2013-32

alteração de dados já informados, mas informações sobre documentos de embarque e
desconsolidação de carga que não existiam anteriormente no sistema.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.
Da Duplicidade de Aplicação da Penalidade e da Desproporcionalidade da
Pena
Como podemos perceber da reprodução da conclusão da Solução COSIT no
2/2016, no item anterior, a aplicação de uma multa para cada informação prestada fora do prazo
ou em desacordo com a forma prevista na IN RFB no 800/2007, é o correto enquadramento a ser
utilizado neste caso, e como houve duas informações prestadas em desacordo com os prazos
regulamentares, entendo ser correto a autuação da Autoridade Aduaneira.

Tendo em vista todo o exposto anteriormente, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 168
DF CARF MF
Original